Tribunal: TJES
Processo: 5017787-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017787-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE AMARAL DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Solange Amaral da Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta insuficiência financeira para arcar com as custas processuais, argumentando que a concessão do benefício deve se basear na declaração de hipossuficiência, conforme o art. 98 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os elementos dos autos que indicam sua capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

4. A análise da documentação anexada pela agravante revela rendimentos tributáveis no valor de R$ 128.521,53 no ano de 2023 e saldo bancário de R$ 138.697,08 em conta poupança, evidenciando a inexistência de situação de vulnerabilidade econômica.

5. O fato de a agravante possuir múltiplos vínculos empregatícios e auferir renda superior a três salários mínimos mensais reforça a conclusão de que não se enquadra no perfil de hipossuficiência exigido pelo art. 98 do CPC.

6. A ausência de impugnação específica quanto aos rendimentos identificados e a falta de comprovação de despesas extraordinárias comprometedoras do orçamento inviabilizam a concessão do benefício.

7. O patrocínio da causa por advogado particular, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, pode ser considerado em conjunto com outros fatores que indiquem capacidade financeira.

8. A eventual alteração da situação econômica da parte permite nova análise do pedido de gratuidade, desde que devidamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando há nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita é legítimo quando o requerente possui renda e patrimônio incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

3. A ausência de impugnação específica quanto aos rendimentos declarados e a falta de comprovação de despesas que comprometam a subsistência impedem o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2012, DJe 01/02/2013; STJ, AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17/03/2016, DJe 29/03/2016; STJ, REsp 1196941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15/03/2011, DJe 23/03/2011; TJES, Apelação Cível nº 5002401-83.2022.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 18/05/2024; TJES, Apelação Cível nº 5006272-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 09/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001062-05.2021.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SOLANGE AMARAL DA SILVA
contra a decisão proferida (ID 10919106
)
pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 10919104), a ora agravante sustenta insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo à sua subsistência. Argumenta que a justiça gratuita deve ser concedida com base na declaração de hipossuficiência, conforme previsão do art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas nos ID 12492113, em que o Município agravado pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que não restou demonstrada a vulnerabilidade financeira da autora, ora agravante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SOLANGE AMARAL DA SILVA
contra a decisão proferida (ID 10919106
)
pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 10919104), a ora agravante sustenta insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo à sua subsistência. Argumenta que a justiça gratuita deve ser concedida com base na declaração de hipossuficiência, conforme previsão do art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas nos ID 12492113, em que o Município agravado pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que não restou demonstrada a vulnerabilidade financeira da autora, ora agravante.

Pois bem.

Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a declaração de insuficiência econômica gera
presunção relativa
da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “
não se afasta, porém, a
possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício,
quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Igualmente, entende o STJ que
“[...] Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente,
podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
. [...]
” (REsp 1196941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011).

No caso concreto, entendo que faltaram documentos suficientes para o deferimento do pedido.

A fim de elucidar os fatos que norteiam a hipótese em discussão, transcrevo parte da decisão agravada:

No caso em tela, após análise da documentação anexada, o presente juízo determinou por meio do despacho id.48131926 que a parte autora colecionasse aos autos documentos capazes de comprovar a hipossuficiência alegada.

Desse modo, a parte autora anexou ao id.50870961 FICHA FINANCEIRA 2024; id.50870963; 50870965 50870967 contracheques e aos id’s. 50870969, 50870971 e 50870973, declarações de imposto de renda.

Conforme se extrai da declaração de imposto sobre a renda da parte autora, ano-calendário 2023 exercícios 2024 (id.50870973), verifica-se que no ano de 2023 a autora percebeu rendimentos tributáveis no importe de R$ 128.521,53 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), bem como, possuía em 31/12/2023 em conta poupança do banestes o valor de R$ 138.697,08 (cento e trinta e oito mil seiscentos e noventa e sente reais e oito centavos).

Ademais, verifica-se que exerce a profissão de professor efetivo Professor B – Lingua Portuguesa na rede do Município de São Mateus e professora B VI.10 na rede Estadual, auferindo muito mais que 3 (três) salários mínimos mensais.

Sendo assim, diante da análise minuciosa da documentações acostadas aos autos, verifico que a parte autora não se encaixa no perfil de hipossuficiente, conforme estabelece o art.98 e seguintes do CPC.

Verifica-se que, de forma fundamentada, o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade justiça pleiteada, escorado nas informações trazidas pela própria autora, sobretudo em relação ao fato que no ano de 2023 a autora percebeu
rendimentos tributáveis no importe de
R$ 128.521,53
(cento e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), bem como, possuía em 31/12/2023 em
conta poupança do banestes o valor de
R$ 138.697,08

(cento e trinta e oito mil seiscentos e noventa e sete reais e oito centavos).

Em contrapartida, a recorrente, em sua peça recursal, além de tecer argumentos genéricos em prol do deferimento da gratuidade de justiça,
em nenhum momento impugnou ou se defendeu especificamente
acerca dos rendimentos tributáveis identificados e da expressiva quantia constante em sua conta poupança do banestes, na data de 31/12/2023.

Na oportunidade, a agravante apenas pontuou que “
Na decisão que indeferiu o pleito o M.M. Magistrado alegou que a Agravante apresenta três vínculos remuneratórios, entretanto, quanto ao cargo na Prefeitura de São Mateus, a Agravante está com licença sem remuneração. Assim, sua renda financeira provém do seu cargo na rede Estadual, sendo insuficiente tendo em vista os gastos financeiros familiares e dos estudos em outro município
”.

Observa-se que, além de não negar as rendas provenientes dos outros dois vínculos, a recorrente sustenta que tais rendimentos são insuficientes para arcar com os gastos financeiros familiares e os estudos em outro município. Entretanto,
não acostou aos autos documentos capazes de comprovar tais alegações ou até mesmo outras despesas extraordinárias que comprometem o seu orçamento a ponto de colocar em risco a sua subsistência e a de sua família
.

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Dessa forma, entendo que a agravante
SOLANGE AMARAL DA SILVA
não se inclui na grande massa de brasileiros que depende da assistência judiciária gratuita para ter acesso à Justiça, sendo de rigor o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Importante consignar que a eventual alegação de mácula aos princípios não se sustenta, sendo certo que eventual modificação da situação econômica permite nova análise da matéria, inclusive de ofício.

Com efeito, sem outros meios que me permitam averiguar, mesmo em uma análise perfunctória, as alegações da ora agravante, à míngua de apresentação dos documentos que comprovem seu estado de miserabilidade, não vejo como atender o pedido de gratuidade de justiça.

Isso porque, embora alegue a dificuldade financeira e mesmo após instado para tanto, a agravante não trouxe aos autos documentos capazes de provar o alegado estado de miserabilidade.

Deste modo, ante a ausência de diligência da parte em comprovar a alegação de hipossuficiência financeira, deve ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, mormente porque há nos autos elementos capazes de ilidir a veracidade da declaração anexada.

Neste sentido, está consignada a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 2.
Mostra-se incabível o deferimento da gratuidade de justiça, quando o conjunto probatório dos autos mostra-se apto a infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte
. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5002401-83.2022.8.08.0011, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, 18/05/2024)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PARTES – MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO - NEGAR PROVIMENTO. A gratuidade de justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.
Comprovado nos autos que os Recorrentes possuem condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios a que eventualmente puderem vir a ser condenados, indeferi-se o pedido de gratuidade da justiça
. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5006272-23.2023.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, 09/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça. 2. Os agravantes pretendem a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentaram documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3.
Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001062-05.2021.8.08.0014, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, 11/05/2023)

“[...] Consoante a previsão da lei 1.060/50, em seu art. 4º e do que se extrai do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, dentro dos primados do Estado Democrático de Direito e de livre acesso à justiça, devem ser deferidos àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, dada a relatividade da presunção legal
. Precedentes deste sodalício. 2- A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é juris tantum.
Verificando o magistrado haver motivos para o indeferimento da assistência judiciária, pode fazê-lo independentemente de impugnação
. [...]”. (TJES, Classe: Agravo AI, 35149005502, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2015, Data da Publicação no Diário: 08/04/2015).

Isto posto, sendo desnecessárias maiores digressões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar